Tribunal: STF
Processo: AI 727241
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. OFENSA REFLEXA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE DO PEDIDO.



    Discussão constitucional levantada pelo recorrente (CF, art. 5º, LIV e LV) que, para ser analisada, necessita de apreciação prévia de norma infraconstitucional. Caracterização de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. Precedentes.



    O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria referente à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal para a fixação da pena-base, o que inviabiliza o recurso extraordinário por falta de requisito para seu regular processamento.



    Incabível o recurso extraordinário quando as alegações de violação a dispositivos constitucionais exigem o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF).



    Tratando-se de autos formados pelo traslado de peças, é inviável a análise segura para a decretação da extinção da punibilidade dos agravantes, por não conter o presente recurso todos os elementos para a verificação do decurso do prazo prescricional.



    Agravo regimental a que se nega provimento.